Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748283-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: IBEC INSTITUTO BRASILIENSE DE ESPECIALIDADES CIRUR LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de Acórdão proferido por esta 3a Turma Cível. Em petições de IDs 75149204 e 75737151, o embargante/apelante requer a homologação do acordo entabulado entre as partes. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, dos documentos IDs 75149204 e 75737151, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 16:49:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora